Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS PROCURAÇÕES. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. extinção do processo de forma indiscriminada para todas as AUTORAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ARBITRADOS. OMISSÃO SANADA.
1. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não destinam à submissão da matéria a reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como a suprir qualquer omissão sobre o que deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. O acórdão foi claro ao mencionar que, não obstante as exequentes/embargantes tenham sido intimadas a promover a emenda da inicial para juntada das procurações individuais, se limitaram a juntar o comprovante de recolhimento das custas e a requerer a prorrogação do prazo, deixando de apresentar os documentos solicitados, justificando o indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito.
3. Também inexiste omissão em alegação à extinção do processo de forma indiscriminada para todas as autoras, por se tratar de questão somente trazida no recurso, além do que a regularização da representação processual de determinada parte não restou demonstrada nos autos.
4. Constata-se omissão no acórdão, pois, após a interposição da apelação pelas autoras, o Distrito Federal foi integrado à relação processual, diante da citação e apresentação de contrarrazões ao recurso das autoras, tendo esta e. Turma negado provimento ao recurso, o que impõe a necessidade de serem fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente distrital, pro rata, em 10% do proveito econômico pretendido por cada sindicalizado , nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
5. Embargos de declaração das exequentes/apelantes conhecidos e não providos. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e providos.